Tribunal: TJMT
Processo: 1037147-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037147-05.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ILONI HEDI LUTZ - CPF: 014.302.761-18 (AGRAVADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – CERTEZA E LIQUIDEZ SÃO ATRIBUTOS DA CDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBOREM A TESE DO ENTE ESTATAL – SÚMULA 622, DO STJ – NÃO APLICAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTEXTO FÁTICO DIVERSO – CDA QUE INFORMA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM 2021 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação, não declarado pelo contribuinte ao fisco estadual, terá como prazo de início, para cômputo da decadência, o primeiro dia seguinte ao exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos dos arts. 144 e 173, inciso I, ambos do CTN (Tema 1.048, do STJ).

2.
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário (Súmula n.º 622, STJ).

3. Embora emitida pelo órgão fiscal, a CDA, enquanto prova, pertence ao processo, em decorrência do princípio da comunhão da prova, cabendo ao juízo sua apreciação, nos termos do art. 371, do CPC.

4. Não apresentados documentos, pelo fisco, que corroborem o alegado, permanecem irretocáveis as informações contidas na certidão de dívida ativa, porquanto imbuídas de certeza e liquidez, na forma do art. 204, do CTN.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 211058192), que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença de extinção do crédito tributário, em decorrência da incidência do prazo decadencial.

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“Apelação”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1037147-05.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 190003895):

“Vistos.

Iloni Hedi Lutz opôs exceção de pré-executividade em que alega a decadência do crédito tributário e o caráter confiscatório da multa.

Intimado, o excepto rebateu as alegações do excipiente.

É o relato.

No que diz respeito à decadência, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, no caso do ITCMD, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019.

A propósito, foi fixada a seguinte tese:

Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

Assim, não havendo declaração/pagamento tempestivo, abre-se oportunidade ao lançamento de ofício, aplicando-se o disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso dos autos, conforme comprova a CDA, o fato gerador ocorreu no ano de 2015, de modo que o fisco teria o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01.01.2016, para efetivar o lançamento. Todavia, verifica-se que o crédito tributário foi constituído somente em 06.01.2021, ou seja, após escoado o prazo decadencial.

Ante o exposto, reconheço a decadência do crédito tributário e, na forma do art. 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal.

Condeno o excepto a despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da execução.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 6 de abril de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois o prazo para pagamento do tributo previsto na CDA n.º 2021441927 esgotou-se em 16.10.2020 e que “(...) teria a Fazenda Pública Estadual até 01/01/2026 para constituí-los”.

Ao final, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para “reformar a sentença de base em todos os seus termos, afastando-se a decadência e determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal” (ID. 190003896).

Após remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça, o julgamento foi convertido em diligência, em razão da ausência de intimação da parte recorrida (ID. 190003898).

Contudo, mesmo intimada (ID. 202782155), a parte apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 206366194).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ente estadual ingressou, em
25.10.2021
, com a presente ação, em desfavor de ILONI HEDI LUTZ, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento do ITCD, inscrito na CDA n.º 2021441927, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 40.838,82 (quarenta mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID. 190003875), sendo a parte demandada citada pelo oficial de justiça (ID. 190003882).

Ato contínuo, ILONI HEDI LUTZ opôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE À EXECUÇÃO FISCAL”,
pleiteando, em síntese, o reconhecimento de decadência e a redução do percentual fixado a título de multa (ID. 190003885).

Intimada, a Fazenda Pública Estadual ofereceu “IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, pugnando pela improcedência da exceção incidental oposta (ID. 190003892).

Sobreveio, então, a sentença objurgada que reconheceu a decadência do crédito tributário, e, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução (ID. 190003895).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a decadência é o instituto pelo qual se extingue o direito de constituição do crédito tributário, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

Doutrinariamente,
a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo
. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício.

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. p. 734.) (grifo nosso)

O início do prazo decadencial, por sua vez, está previsto no art. 173, do CTN, que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

In casu,
trata-se de Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direito (ITCD) decorrente de infração descrita como:
“Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável”,
cujo fato gerador ocorreu em 02/2015.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.841.771/MG (Tema 1048), firmou entendimento no sentido de que o Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação, não declarado pelo contribuinte ao fisco estadual, terá como prazo de início, para cômputo da decadência, o primeiro dia seguinte ao exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos dos arts. 144 e 173, inciso I, ambos do CTN.

No julgamento paradigma, também, ficou estipulado que, na hipótese de se tratar de bem imóvel, a data do registro da transmissão em cartório será considerada como dia da ocorrência do fato gerador, confira-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO.
TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO.
CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR
.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN,
quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN)
.

5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá:
(i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020);
(i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.

6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019.

8.
Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)(grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o fato gerador ocorreu em fevereiro de 2015 (ID. 190003874), o prazo decadencial para constituição do crédito iniciou-se no primeiro dia do ano de 2016 e findou-se no primeiro dia no ano de 2021.

Por outro lado, o crédito foi constituído apenas em 06.01.2021, quando já havia sido alcançado pela decadência.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência de ocorrência de decadência, porquanto, a seu ver,
“
o fisco iniciou o procedimento administrativo ainda no ano de 2020 com remessa de aviso de cobrança à parte contrária Aviso de Cobrança nº 2209600, promovendo a constituição provisória, antes de ocorrida a decadência, para que a parte contrária pagasse o tributo até o vencimento em 16/10/2020”
.

Em seguida, argui que “
a posição da jurisprudência sobre a interrupção do prazo decadencial para fins de lançamento na Súmula 622/STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a inversão do ônus sucumbencial
”

(ID. 217138155).

Sem contrarrazões (ID. 222730163).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 211058192), que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença de extinção do crédito tributário, em decorrência da incidência do prazo decadencial.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que “
considerando que a data de vencimento dos fatos geradores ocorreu em 16/10/2020, teria a Fazenda Pública Estadual até 01/01/2026 para constituí-los, o que fez, ante a informação constante no título executivo de que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em 06/01/2021
”.

Rememora-se que
o órgão fazendário ingressou, em
25.10.2021
, com a presente ação, em desfavor de

ILONI HEDI LUTZ, visando ao recebimento
de crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento do ITCD, inscrito na CDA n.º 2021441927, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 40.838,82 (quarenta mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Sobre o tema, sabe-se que a decadência é o instituto pelo qual se extingue o direito de constituição do crédito tributário, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

Doutrinariamente,
a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo
. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício.

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. p. 734.) (grifo nosso)

O início do prazo decadencial, por sua vez, está previsto no art. 173, do CTN, que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Consigna-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.841.771/MG (Tema 1048), firmou entendimento no sentido de que o Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação, não declarado pelo contribuinte ao fisco estadual,
terá como prazo de início, para cômputo da decadência, o primeiro dia seguinte ao exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos dos arts. 144 e 173, inciso I, ambos do CTN
.

Não se pode olvidar, contudo, que a Súmula 622, do STJ, estabelece que a contagem do prazo decadencial cessa a partir da notificação do auto de infração, veja-se:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.(Súmula n.

622, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Todavia, esse entendimento não se aplica ao caso em tela, uma vez que a CDA, título executivo imbuído de certeza e liquidez, por força do art. 204, do CTN, indica que a constituição do crédito se deu em
06.01.2021
, confira-se (ID. 190003874):

Por conseguinte, apresentada a certidão de dívida ativa com data de constituição do crédito, em 2021, e alegada à incidência de decadência pelo devedor, em defesa incidental, impõe-se o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

Isso porque, embora emitida a CDA pelo órgão fiscal, a prova pertence ao processo, em decorrência do
princípio da comunhão da prova
, conforme leciona Alexandre Freitas Câmara:

“
Ocorre que esta concepção subjetiva do ônus da prova não é compatível com o sistema processual civil.
É que a prova, uma vez produzida, pertence ao processo, pouco importando quem a tenha produzido. Fala-se mesmo em um princípio da comunhão da prova (também chamado de princípio da aquisição da prova).
E é exatamente por conta disso que, no art. 371, se estabelece que a prova será apreciada pelo juiz “independentemente do sujeito que a tiver promovido”. (CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559772575. Acesso em: 13 ago. 2024).
(grifo nosso)

Nesse sentido, dispõe o art. 371, do CPC:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
(grifo nosso)

Salienta-se, nesse ponto, que quando apresentada exceção de pré-executividade, o ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de alegar que houve constituição do crédito no ano de 2020,
não apresentou provas que ilidisse os dados contidos na CDA e, inclusive, anexou à “IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” a mesma certidão de dívida ativa
(ID. 190003893).

Portanto, conclui-se que não houve rejeição ao teor da Súmula n.º 622, do STJ, mas, sim, aplicação do direito de acordo com os documentos contidos nos autos, os quais, ao contrário do sustentado pela parte agravante,
militam em favor do contribuinte, indicando a extinção do crédito
.

Assim, ocorrido o fato gerador em fevereiro de 2015 (ID. 190003874), o prazo decadencial para constituição do crédito iniciou-se no primeiro dia do ano de 2016 e findou-se no
primeiro dia no ano de 2021
. Por outro lado,
a constituição do ITCD ocorreu apenas em 06.01.2021, quando já alcançado pela decadência
.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024